Tribunal: TJDFT
Processo: 0726607-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. HERDEIRO NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DO ESPÓLIO. DECISÃO MANTIDA.
I. A existência de litigiosidade entre os herdeiros não basta, em si mesma, para impedir que seja nomeado inventariante aquele que se acha na posse e na administração do espólio, nos termos do artigo 617 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.